Tribunal: TJDFT
Processo: 0737076-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0737076-45.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: DAILY DE CASTRO GARBULHA, DAISES JARDIM PINHEIRO, DALVA BAPTISTA OBLIZINER, DALVA DE ASSIS CARVALHO, DALVA BARBOSA ANDRADE, DALVANI PEREIRA DE ARAUJO, DANIEL CAMARGO DE AZEVEDO, DANUZIA CAVALCANTE SILVEIRA, DARCI FARNESE MARTINS, DARCY RODRIGUES MOHN DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026